Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708442-86.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA FONTENELE PEREIRA SANTANA, LUIZ CARLOS SANTANA APELADO: CONSTRUTORA GAREL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE FÁTIMA FONTENELE PEREIRA SANTANA e LUIZ CARLOS SANTANA em face da r. sentença (ID 44351824) que, nos autos da ação de imissão na posse movida por CONSTRUTORA GAREL S/A em desfavor dos apelantes, confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial, “para imitir o autor na posse do Lote 23, QNA 35, Taguatinga-DF, matriculado sob o no 124092 no Cartório do 3o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal” (ID 44351824 – Pág. 3), e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Nas razões recursais (ID 45351827), os apelantes, preliminarmente, pleiteiam a cassação da r. sentença, ao argumento de que houve equívoco na composição do polo passivo da demanda, de que o Juízo de origem extrapolou a questão possessória e reconheceu o direito ao domínio do imóvel pela construtora, bem como de que não foi analisado o pedido dos requeridos de aquisição do imóvel. No mérito, sustentam a necessidade de afastamento dos efeitos da revelia dos réus, porquanto se manifestaram na instância originária, além de pleitearem a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, reconhecendo-se a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, com a distribuição proporcional da verba honorária entre elas. Sem preparo, uma vez que os recorrentes deduziram pedido de concessão da gratuidade de justiça. Consoante certificado (ID 45351832), a apelada não apresentou contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Na certidão de ID 45351832, a 1a Vara Cível de Taguatinga informou que os réus tiveram ciência da r. sentença em 9/1/2023, informação essa confirmada em consulta realizada aos expedientes processuais no sistema do PJE, que atestam que o advogado que representa os recorrentes (IDs 45351723 e 45351724) e que subscreveu a apelação de ID 45351827 registrou ciência eletrônica da sentença em 9/1/2023, às 16:23:46 para a primeira requerida, e às 16:24:11 para o segundo requerido. Consoante previsão do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização” (grifou-se). Ainda, nos termos do art. 231, inciso V, do CPC, “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica” (grifou-se). Ocorre que, nos termos do caput do art. 220 do CPC, “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”. Assim, considerando a ciência eletrônica dos réus acerca do teor da sentença em 9/1/2023, e, diante da suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro de 2022 e 20 de janeiro de 2023, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação pelos requeridos (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) teve início no primeiro dia útil subsequente ao término da suspensão dos prazos processuais, qual seja, em 23/1/2023, findando-se, portanto, em 10/2/2023. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 13/2/2023 (ID 45351827), de modo que se afigura intempestivo, nos termos dos arts. 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do CPC, bem como do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006. Confira-se o teor dos mencionados dispositivos legais: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Acerca da questão ora debatida e no mesmo sentido, cabe mencionar o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o DA LEI 11.419/2006. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE ENTRE 20 DE DEZEMBRO E 20 DE JANEIRO. ART. 220 DO CPC/2015. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL, NO CASO, EM 21 DE JANEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. 2. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do seu art. 2o, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nos termos do § 1o do referido art. 5o da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Já o § 2o do aludido dispositivo estabelece que, na hipótese do seu § 1o, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Por sua vez, o § 3o do art. 5o da Lei 11.419/2006 prescreve que a consulta, referida nos §§ 1o e 2o desse artigo, deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 3. O entendimento do STJ é de que, "o prazo de dez dias da intimação ficta estabelecida pelo § 3o do art. 5o da Lei 11.419/2006 é contado de forma contínua, sem possibilidade de suspensão ou interrupção, de tal sorte que, se seu termo final se der no período do feriado forense estabelecido pela Lei 5.010/1966, tem-se por caracterizada a intimação no primeiro dia útil seguinte: 7 de janeiro (art. 62, inciso I, da Lei 5.010/1966 combinado com o § 2o do art. 5o da Lei 11.419/2006)" (STJ, AgRg no AREsp 593.623/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/2/2015). 4. Conforme estabelece o art. 220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede sejam realizados os atos de comunicação processual, porquanto, na forma da jurisprudência, "em regra, não é possível considerar o período compreendido no caput do art. 220 do CPC como dia não útil, haja vista a disposição expressa constante do respectivo § 1o, no sentido de que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020). Em igual sentido: "Nos termos do 220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam realizadas" (STJ, AgInt no AREsp 1.468.810/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10/9/2019). Com a mesma inteligência dada ao art. 220 do CPC/2015: "O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do CPC" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.806.309/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/4/2020). 5.Na espécie, o acórdão recorrido foi proferido por Tribunal Regional Federal. O art. 62, I, da Lei 5.010/1966 dispõe que são feriados, na Justiça Federal, os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive, considerados, pois, dias não úteis. 6. No caso concreto, conforme ficou consignado na decisão agravada "Consta dos autos (fls. 513) que a intimação eletrônica ocorreu em 2/1/2020. Ainda, de acordo com o § 2o do art. 5o dada Lei n.11.419/2006, como 2 de janeiro não foi dia útil para a Justiça Federal, considera-se que a 'consulta'' foi feita no próximo dia útil, ou seja, 7/1/2020. Realizada a 'consulta' no dia 7/1/2020, considera-se efetivamente intimada a parte no dia 8/1/2020 (art.231, V, do CPC). Exclui-se o dia 8/1/2020, primeiro dia do prazo (art. 224 do CPC), prosseguindo-se na contagem de 15 dias úteis a partir de 21/1/2020 (art. 220 do CPC), primeiro dia da efetiva contagem do prazo. Dessa forma, o prazo recursal de 15 dias úteis (art. 994, VI e VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, 1.042, caput, e 219, caput, todos do CPC) terminou em 8/2/2020, mas o recurso foi interposto somente em 11/2/2020 (fl. 621, e-STJ)". 7. Em igual sentido, em hipótese em que a consulta à intimação eletrônica, pelo recorrente ocorrera em 28/12/2018, durante o feriado da Justiça Federal, a Segunda Turma do STJ decidiu que, "no âmbito da Justiça Federal, o art. 62, I, da Lei 5.010/1966 elenca como feriado o período de 20/12 a 6/1, sendo desnecessária a comprovação da suspensão do expediente forense em tal período. Contudo, no período compreendido entre 7/1 a 20/1, há apenas a suspensão dos prazos, nada obstando a prática dos atos processuais, como a intimação. Eventual suspensão do expediente forense, nesse último caso, deve ser comprovada pela parte recorrente, o que não ocorreu no caso concreto. (...) Logo, o prazo recursal começou a ser contado a partir do dia 21/1/2019, isto é, imediatamente após a suspensão disciplinada pelo art. 220 do CPC, esgotando-se no dia 8/2/2019. Tendo ocorrido a interposição do apelo no dia 11/2/2019, deve-se reconhecer a sua intempestividade" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020). 8. Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020). 9. Na forma da jurisprudência do STJ, "o juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Isso porque compete a esta Corte, órgão destinatário do recurso especial, o juízo definitivo de admissibilidade" (STJ, AgInt no REsp 1.684.240/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/2/2018). Do mesmo modo, pelo mesmo fundamento, é firme o entendimento desta Corte de que certidão lavrada por servidor público ou pelo sistema, nos autos do processo, atestando a tempestividade do recurso, não impede o reexame desse requisito pelo STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 770.786/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 8/3/2010; AgRg no AREsp 703.592/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2015. 10. Agravo Interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1873433/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. 1. Ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com indenização por danos morais. 2. O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, tendo o recorrente sido efetivamente intimado no dia 08/01/2019, dentro do período do recesso forense, tem-se que a contagem do prazo recursal terá como termo inicial o primeiro dia subseqüente a 20 de janeiro, ou seja, 21/01/2019, pelo que interposto o apelo nobre em 11/02/2019, esse estaria intempestivo. 4. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1879253/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021 – grifou-se). “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO. RECESSO FORENSE. 1. O curso do prazo processual fica suspenso durante os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Portanto, nas hipóteses em que a ciência da decisão judicial se dá durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese dos autos, mesmo por se tratar de ente público, com direito ao prazo em dobro, (art. 183 do CPC), iniciada a contagem em 22 de janeiro de 2018, o termo final para a interposição do recurso deu-se no dia 06 de março de 2018. Porém, o agravo interno somente foi apresentado a esta Corte em 16 de março de 2018, dez dias após, pelo que é manifestamente intempestivo. 3. Embargos rejeitados.” (EDcl no AgInt no RMS 34.976/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018 – grifou-se). Da mesma forma, confiram-se julgados deste eg. TJDFT, inclusive, desta 5a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. INÍCIO APÓS O RECESSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Não há como acolher a tese de que o suposto erro cometido pela serventia judicial levou a parte ao equívoco, pois, infere-se que a certidão se limitou a informar a disponibilização do ato judicial (sentença) no DJe de 18/12/2020 e que esse "seria publicado no primeiro dia útil subsequente". 4. No que se refere ao teor da certidão que atesta a tempestividade do recurso, melhor sorte não assiste ao ora agravante, pois o juízo de admissibilidade do apelo, desde a reforma do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser do tribunal (art. 1.010, § 3o). 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. EVENTUAL ERRO NO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. CONTAGEM DOS PRAZOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Incumbe ao advogado velar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade do recurso a eventual erro do sistema de processos eletrônicos. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1364865, 07395563220198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO. I. De acordo com o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico. II. A intimação por meio eletrônico torna despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006.III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1265955, 07310076720188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020 – grifou-se.) Ademais, a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação dos apelantes para se manifestarem sobre a intempestividade ora reconhecida. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. 1. ‘O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure’. - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe 01/08/2017. 2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15. 3. Segundo o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp n. 957.821/MS, (julgado em 20/11/2017), nos recursos protocolados na vigência do novo Código de Processo Civil, para fins de aferição de tempestividade, a ocorrência de feriado local deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da interposição do recurso, nos termos da disposição expressa contida no § 6o do art. 1.003 do CPC/2015. 4. A interpretação literal da norma expressa no § 6o do art. 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do citado diploma legal. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.124.598/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Destarte, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Por fim, impende ressaltar que, ocorrendo a hipótese de não conhecimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Trata-se, em verdade, do entendimento consolidado na 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...).” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017, grifou-se.) Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível (art. 932, inciso III, CPC). Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos réus/apelantes em 2%, estabelecendo-os em 12% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora